Tribunal: STF
Processo: ARE 1511562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA (CP, ART. 140, CAPUT, E ART. 141, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. ALEGADA ATIPICIDADE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS POR MEIO DO RELATO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, QUE COMPROVARAM A EXISTÊNCIA DE INJÚRIA DIRECIONADA À VÍTIMA. ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIOS. PLEITOS AFASTADOS. PREJUÍZO IMATERIAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA DIVULGAÇÃO DO ÁUDIO CONTENDO A INJÚRIA PERPETRADA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. ACOLHIMENTO. VERBA ESTABELECIDA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente